Tribunal: STJ
Processo: 5125499-41.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805049 - RS (2024/0460833-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
EDUARDO DI GIGLIO MELO - SP189779
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: IZETE DEPORTE CORREIA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
03/06/2025
09/06/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48105727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 15:55:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: d3465521-0e15-4e7b-9e78-2f122971ed31

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805049 - RS (2024/0460833-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
EDUARDO DI GIGLIO MELO - SP189779
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: IZETE DEPORTE CORREIA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão unipessoal que não conheceu
do agravo em recurso especial.
revisional de contrato bancário, ajuizada por IZETE DEPORTE
Ação:
CORREIA, em face da agravante.
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL DE
CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
AFASTADA. PRELIMINAR DE ABUSO DE DIREITO AFASTADA. MÉRITO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXA PREVISTA NO CONTRATO É EXCESSIVAMENTE SUPERIOR À
MÉDIA DE MERCADO. NÃO HÁ ELEMENTO PROBATÓRIO NOS AUTOS QUE AMPARE
Documento eletrônico VDA47334896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:53:51
Código de Controle do Documento: 52be22ec-1f6c-4e12-9852-14257ce67dc8

A TESE DEFENSIVA. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS NA
FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO.

inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade do TJ/RS:
razão dos seguintes fundamentos:
i) incidência da Súmula 7 do STJ (cerceamento de defesa);
ii) incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ (abusividade da taxa de
juros remuneratórios); e
iii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ), com relação à
alegações de abusividade da taxa de juros remuneratórios e cerceamento de
defesa.
nas razões do presente recurso, a parte
Agravo em recurso especial:
agravante reitera a existência de dissídio jurisprudencial e sustenta,
genericamente, a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a agravante sustenta a inaplicabilidade dos óbices das
Agravo interno:
Súmulas 5, 7 e 83, todas do STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:

i) incidência da Súmula 7 do STJ (cerceamento de defesa);
ii) incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ (abusividade da taxa de
juros remuneratórios); e
iii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ), com relação à
alegações de abusividade da taxa de juros remuneratórios e cerceamento de
defesa.

Da análise do presente recurso, verifica-se que a agravante se limitou a
sustentar a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 5, 7 e 83, todas do STJ, mas
Documento eletrônico VDA47334896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:53:51
Código de Controle do Documento: 52be22ec-1f6c-4e12-9852-14257ce67dc8

não rebateu, de maneira consistente e específica, a incidência do óbice da Súmula
182/STJ.
De fato, a agravante não demonstrou que, nas razões do agravo em
recurso especial, teria impugnado, pontualmente, cada um dos óbices invocados
na decisão que inadmitiu o recurso especial.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto no art. 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser assim
declarado à unanimidade, fixo multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, com
fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC.
Documento eletrônico VDA47334896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:53:51
Código de Controle do Documento: 52be22ec-1f6c-4e12-9852-14257ce67dc8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.805.049 / RS
Número Registro: 2024/0460833-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51254994120238210001
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
EDUARDO DI GIGLIO MELO - SP189779
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: IZETE DEPORTE CORREIA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
Documento eletrônico VDA48074275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:29
Código de Controle do Documento: 1378723f-a4df-4a3d-9683-eefbfc7eeef4

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
EDUARDO DI GIGLIO MELO - SP189779
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: IZETE DEPORTE CORREIA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
03/06/2025
09/06/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:29
Código de Controle do Documento: 1378723f-a4df-4a3d-9683-eefbfc7eeef4